Tribunal: TJMT
Processo: 1049238-98.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049238-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ARMINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 142.739.851-87 (EMBARGANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ARMINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 142.739.851-87 (EMBARGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS OPOSTOS POR ARMINDO DIAS DE AMORIM PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS OPOSTOS PELA IMOBILIÁRIA REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

EMBARGANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

EMBARGADO(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

EMBARGADO(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

E M E N T A:

2ºs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INÉRCIA DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA
ASTREINTE

– POSTERIOR ACOLHIMENTO PARCIAL DE ACLARATÓRIOS – NOVOS ACLARATÓRIOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OMISSÃO SANADA PARA APLICAÇÃO DO ART.85, §11, DO CPC/15 – DECLARATÓRIOS DO RÉU REJEITADOS E DO AUTOR ACOLHIDO EM PARTE

1. A omissão que enseja complementação através dos embargos de declaração é a em que incorreu o tribunal sobre ponto que deveria ter se pronunciado, quer porque requerido expressamente pela parte recorrente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.

2. Se as matérias trazidas não poderiam ser analisadas diretamente nesta superior instâncias, seja por implicar em supressão de instância, seja por exigir
reformatio in pejus
, descabe falar-se em omissão sanável na via dos embargos.

3. Por outro lado, havendo a manutenção integral da sentença, deve ser reconhecida e sanada a omissão do aresto quanto à majoração da verba honorária prevista no §11 do art.85 do CPC/15.

4. Aclaratórios da ré apelante rejeitados e do autor apelado acolhidos em parte.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

EMBARGANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

EMBARGADO(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

EMBARGADO(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 235239660 que acolheu em parte os embargos aclaratórios anteriormente opostos por ambas as partes contra o aresto que havia dado parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Adjudicação Compulsória c/c Reparação de Danos
nº 1049238-98.2019.8.11.0041 ajuizada por
ARMINDO DIAS DE AMORIM,
para (i) reconhecer a omissão do julgado quanto à prefacial de deserção, que, todavia, foi rejeitada; (ii) reconhecer o alegado erro material na redução do valor da
astreinte
, pelo que, sanando-o, revisou nesse ponto o aresto embargando para mantê-la no valor cominado pela sentença, qual seja, R$50.000,00; e (iii) consignar que os juros de mora legais sobre a multa somente deverão incidir por ocasião do trânsito em julgado da sentença que a cominou, quando então o seu valor se torna exigível pelo autor.

Inconformado, sustenta primeiramente o autor apelado, em razões de ID. n. 236848193, alegando que o aresto ora embargado incorreu em omissão por deixar de majorar os honorários advocatícios, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, a despeito de a imobiliária apelante ter decaído de todas as suas postulações recursais.

Defende, ainda, que a forma da estipulação dos honorários de sucumbência é matéria de ordem pública, possuindo natureza de norma cogente, de maneira a possibilitar questionamentos através de embargos de declaração.

Aduz, nesse sentido, que tendo sido julgados procedentes dois pedidos de natureza distintas – um de natureza condenatória (dano moral e
astreintes
), e outro de natureza constitutiva (adjudicação compulsória), os honorários advocatícios devem ter por base de cálculo o “valor da causa”, e não o da condenação.

Embarga por sua vez a imobiliária apelante em razões de ID. n. 237459302, destacando que, no relatório do aresto embargado restou consignado que
“apesar de a parte autora ter dado início ao cumprimento de sentença, inclusive com a colheita de impugnação por parte da imobiliária condenada, a d. magistrada de origem proferiu a decisão chamando o feito à ordem por constatar que apesar de terem sido opostos os presentes embargos de declaração manejados por ambas as partes em face do acórdão que julgou, e que ainda não haviam sido apreciados pelo órgão ad quem, pelo que devolveu os presentes autos a esta superior instância para a o devido julgamento.”

Sustenta que, diante dessa constatação, imperioso reconhecer que a magistrada de piso devolveu os autos sem apreciar o pedido de nulidade arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Assevera que esse pedido de nulidade versa justamente sobre o indevido retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição sem a prévia intimação das partes, pelo Tribunal de Justiça, para andamento aos recursos após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça.

Registra que o mais adequado seria apreciar a preliminar de nulidade por falta de intimação, tal como arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, para só depois disso encaminhar os autos para este Colegiado. Todavia, o procedimento adotado pela magistrada
a quo
impediu o reconhecimento da aludida nulidade e o arbitramento de honorários em face do êxito da impugnação.

Argumenta que tal vício deve ser sanado com o retorno dos autos à primeira instância para a análise do pedido de nulidade e, em caso de êxito, para o arbitramento de honorários de sucumbência, para, somente depois disso, ser devolvido a esta superior instância.

Ressalta que, neste particular, a determinação de retorno dos autos a este Tribunal se deu através de mero despacho que, por se tratar de ato desprovido de conteúdo decisório, não era passível de impugnação através de recurso, a rigor do art. 1.001 do CPC/15.

Sustenta que a questão versa sobre de matéria de ordem pública, pois o procedimento adotado transcende interesses individuais das partes e afeta interesses da coletividade, sobretudo quando verificado que houve ofensa ao devido processo legal, de modo a violar o direito de julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e, em caso positivo, de arbitramento de honorários advocatícios.

Sustenta que, diante disso, este tribunal deve sanar a omissão do julgado a respeito de tais arguições.

Contrarrazões da parte apelante no ID. n. 239340176 e da parte apelada no ID. n. 239227186, pugnando, em ambos os casos, pela rejeição dos aclaratórios aviados pela parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1º do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Em relação ao possível equívoco no procedimento adotado para o chamamento do feito à ordem, não há como acoimar o acórdão embargado de qualquer omissão como pretende o apelante.

Com efeito, segundo leciona o célebre casal NERY,
“decisão com forma de despacho pode ser impugnada por embargos de declaração”
. (NERY JUNIOR, Nelson; Nery, ROSA Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário 7 ao art. 1.022).

No caso da decisão do juízo de primeiro que chamou o feito à ordem, determinando a remessa dos autos a este Tribunal, ainda que travestida de um despacho de mero expediente, contém certa deliberação que, se de alguma maneira, molesta ou, no mínimo, tangencia a esfera de interesse jurídico de um dos litigantes, se torna, ao menos neste ponto específico, recorrível ou impugnável na via dos aclaratórios.

Não por outra razão, ensina
Rodrigo Mazzei
, nessa mesma linha de raciocínio que:

“
Embora o art. 1.022 do CPC tenha o foco nas decisões judiciais,
não vemos óbice para o cabimento de embargos de declaração para sanear despachos, quando estes possam estar acoimados de omissão, obscuridade, contradição e erro material
. No sentido, Araken de Assis (Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 598), em ótimo exemplo, indica o despacho que designa a audiência de instrução para determinado dia, mas que deixa de constar o horário em que o ato será realizado.
Há omissão que pode ser reparada por embargos declaratórios, uma vez que embora o conteúdo decisório seja mínimo, senão inexistente, o despacho criou situação de insegurança pelo vício da sua dicção (omissão)
” (MAZZEI, Rodrigo. Dos embargos de declaração. In: Teresa Arruda Alvim, Bruno Dantas, Eduardo Talamini, Fredie Didier Jr. (coords.).
Breves comentários ao novo Código de Processo Civil
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário 4 ao art. 1.022 – gr.n.).

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a imobiliária ré, entendendo que o ato judicial do juízo de primeiro grau, que chamou o feito à ordem, prejudicou os seus interesses, por se omitir quanto à apreciação das teses por ele arguidas em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença
, a ele incumbia impugnar o ato perante o próprio juízo prolator.

O que não pode é este juízo
ad quem
decidir questões que devem ser, em primeiro lugar, deliberadas pelo próprio juízo singular, sob pena de supressão de instância, mesmo porque não foram objeto da apelação.

Assim, se não havia, por parte desta Câmara, qualquer dever de deliberar sobre possível erro procedimental que ainda não foi objeto de
exame
pelo juízo singular, não há que se cogitar qualquer omissão sanável da via dos aclaratórios aviados em autos de apelação.

Também não há se falar em omissão do acórdão impugnado no tocante à alteração da base de cálculo para a incidência do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Isso porque, na própria sentença a magistrada de origem já havia assinalado o “valor da condenação” como a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ora, não estando satisfeita com esse tópico do veredicto, incumbia ao autor apelado se insurgir através do recurso de apelação, ou mesmo através de recurso adesivo, o que não o fez.

Assim, admitir a modificação do padrão de fixação dos honorários de sucumbência para se tomar o valor da causa – que é bem maior que o da condenação – como base de cálculo dos honorários, implicaria em clara
reformatio in pejus
, que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não se afigura razoável que o apelado, inerte, queira se beneficiar do risco assumido exclusivamente pela parte adversa com a interposição de apelação.

É, por fim, no que se refere à inobservância da regra do §11 do art.85 do CPC/15 que os embargos de declaração do autor apelado está a merecer a guarida almejada.

Isso porque, embora no primeiro julgamento do apelo este colegiado o tenha dado parcial provimento para
“reduzir o valor da multa para R$20.000,00, a ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês”
(ID. n. 111933952) a partir da data da respectiva sessão de julgado (01/12/2021), no aresto ora embargado, que acolheu em parte os embargos declaratórios opostos por ambas as partes, esta Câmara concluiu pela manutenção da condenação, tal como fixada na sentença – com a retomada do valor integral da astreinte cominada (R$50.000,00) com o respectivo termo inicial do cômputo dos juros de mora (data do trânsito em julgado da condenação) – o que corresponde ao desprovimento integral do apelo.

Sendo assim, o aresto embargado deixou de observar a norma do mencionado §11 do art.85 do CPC/15 – segundo o qual
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Com isso, os aclaratórios do réu apelante merecem ser rejeitados, ao passo que os embargos do autor apelado devem ser parcialmente acolhidos em parte tão somente para sanar a omissão acima reconhecida, de modo a majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração do apelante, porém
acolho em parte
os declaratórios da parte apelada, tão somente para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% do valor atualizado da condenação, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025